Tribunal: TJES
Processo: 5045007-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045007-49.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS DE OLIVEIRA MACHADO e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO. TESTEMUNHOS INDIRETOS NÃO EXCLUSIVOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra sentença de pronúncia que submeteu os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática, por duas vezes, de tentativa de homicídio qualificado. As defesas requerem a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, alegam indevida utilização de elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos, postulam a revogação da prisão preventiva e, quanto a um dos recorrentes, suscitam nulidade por alegada falha na intimação eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegada falha de intimação enseja nulidade processual; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; e (iii) determinar se subsistem os fundamentos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu, tendo sido preservados o contraditório e a ampla defesa.

4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

5. Os indícios de autoria decorrem de conjunto probatório formado por depoimentos da vítima, declarações testemunhais, informações prestadas por policiais civis e elementos produzidos na investigação.

6. Os depoimentos policiais possuem valor probatório quando corroborados por outros elementos dos autos, inexistindo demonstração de sua imprestabilidade.

7. A acusação não se fundamenta exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer ou em elementos inquisitoriais, mas em acervo probatório convergente submetido, em parte substancial, ao contraditório judicial.

8. A eventual divergência entre declarações prestadas na fase investigativa e em juízo constitui matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

9. A gravidade concreta da conduta, praticada mediante múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, em contexto de disputa entre grupos criminosos, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo condenatório.

2. Elementos colhidos na investigação podem fundamentar a pronúncia quando corroborados por provas produzidas sob contraditório.

3. O depoimento policial possui valor probatório quando harmônico com os demais elementos dos autos.

4. A nulidade processual depende da demonstração efetiva de prejuízo.

5. A gravidade concreta do delito pode justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 226, 413, § 1º, 414 e 563; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no HC 955.768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no HC 1.026.418/ES, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJE 11.05.2026; STJ, AgRg no HC 1.058.856/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 10.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5045007-49.2025.8.08.0035

RECORRENTE
S
:
LUCAS DE OLIVEIRA MACHADO,
MIQUEIAS CAETANO APOLINÁRIO
e MAYKE BRENNER VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos
três

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
LUCAS DE OLIVEIRA MACHADO,
MIQUEIAS CAETANO APOLINÁRIO
e MAYKE BRENNER VIEIRA DOS SANTOS
em face da sentença de págs. 28/33 ao ID 17025298, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou os recorrentes pela suposta prática por duas vezes, da conduta tipificada no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, para que sejam submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa de
LUCAS DE OLIVEIRA MACHADO,
(ID 17318684), pugna pela despronúncia, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que a decisão baseou-se exclusivamente em testemunhos indiretos prestados por policiais civis e em elementos de informação colhidos na fase inquisitorial.

Contrarrazões, ao ID 17670928, pela manutenção da sentença de pronúncia.

A defesa de
MIQUEIAS CAETANO APOLINÁRIO,
ao ID 18563979, na mesma toada, requer a sua impronúncia, alegando insuficiência de indícios de autoria a respaldar a remessa do feito ao Tribunal do Júri. Ademais, sustenta a violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal pela fragilidade dos elementos informativos e pugna, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva imposta.

Por sua vez, a defesa de
MAYKE BRENNER VIEIRA DOS SANTOS,
ao ID 19397396, suscita preliminar de nulidade por falha sistêmica do PJe na intimação de seu patrono constituído, requerendo o recebimento da peça recursal em atenção ao princípio da cooperação processual. No mérito, requer a sua impronúncia, nos moldes do artigo 414 do Estatuto Processual e pela reavaliação da segregação cautelar.

Contrarrazões, ao ID 19529656, pela manutenção da sentença de pronúncia.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 19916250, pelo
des
provimento
dos recursos.

Pois bem. De início, consigna-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos.

Os recorrentes pugnam pela despronúncia em virtude da ausência de provas de autoria.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que consta da denúncia (às fls. 02/02-v do ID 17025303) que:

“[...] Depreende-se dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente que no dia 06 de março de 2023, em hora não especificada, em via pública, na Rua São Judas Tadeu, Bairro Santa Clara, Vila Velha/ES, os denunciados LUCAS DE OLIVEIRA MACHADO, vulgo "LC", MIQUEIAS CAETANO APOLINÁRIO, vulgo "MK" e MAYKE BRENNER VIEIRA SANTOS, vulgo "CABELINHO", juntamente com outras pessoas não identificadas, com intenção de matar e com união de desígnios chegaram a bordo do veículo Astra, placa MRY 8116, não sendo possível apontar se todos ou apenas alguns efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas Pedro Lucas Saiba da Silva e Wanderson Santos de Oliveira, causando lesões descritas no laudo de fls. 46 (vítima Wanderson) e em relação à vítima Pedro, foi solicitada juntada do respectivo laudo posteriormente. Insta frisar que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista que as vítimas conseguiram correr e fugir dos disparos de arma de fogo, bem como foram socorridas e encaminhadas ao hospital para atendimento.

Consta que na data e hora supracitada, as vítimas estavam conversando na rua, quando o veículo Astra preto com os denunciados e outras pessoas não identificadas a bordo, se aproximou das vítimas, momento no qual os denunciados abaixaram os vidros do carona e o de trás e passaram a efetuar disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas.

Ato contínuo, a vítima Pedro se levantou para correr e foi atingida por um disparo no braço, já a vítima Wanderson foi atingida por um disparo na perna esquerda. Após os fatos, o veículo fugiu do local.

Frisa-se que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa das vítimas que estavam paradas na rua conversando distraídas, quando foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo.

O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que foi em decorrência da disputa pelo tráfico de drogas na região entre os grupos da 'PRACINHA" e do "PONTO FINAL".

Ademais, frise-se que o crime resultou perigo comum, tendo em vista que os disparos ocorreram por volta das 13h30min, em via pública, em local de circulação de pessoas.

Cumpre frisar que momentos antes do homicídio em tela, os denunciados subtraíram mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o veículo Astra, utilizado no crime, de propriedade de Luiz Carlos de Souza Filho, entretanto, o referido crime já foi objeto de denúncia no Inquérito Policial n° 5312023 que originou a Ação Penal n° 0003524-95.2023.8.08.0035 que apura, além do roubo, um homicídio consumado e dois tentado, fatos praticados pelos acusados logo após os crimes objeto da presente investigação.

Desta forma, os denunciados LUCAS DE OLIVEIRA MACHADO, vulgo "LC", MIQUEIAS CAETANO APOLINÁRIO, vulgo "MK" e MAYKE BRENNER VIEIRA SANTOS, vulgo "CABELINHO", incidiram nas iras do
art.121, §2°, incisos 1, III e IV dc art.14, inciso II, na forma do art. 29, ambos do Código Penal (DUAS VEZES).
[...]”

I. Da Preliminar

Preliminarmente, o recorrente Mayke Brenner Vieira, pleiteia a nulidade do processo por falha sistêmica do PJe na intimação de seu patrono constituído, sustentando que tal irregularidade acarretou inequívoco cerceamento de defesa.

Sobre o tema, temos que:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDUTA TÍPICA DO ART. 217-A, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE. REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ANTES DA OITIVA DE UMA DAS TESTEMUNHAS DA DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS, NOS TERMOS DO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUANDO O RÉU, ANTERIORMENTE, MANIFESTOU SUA INTENÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA DOS FATOS NOVOS, RELATADOS NA INSTRUÇÃO, PARA A DECISÃO DA CAUSA (ART. 566 DO CPP). PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1.
Considerando que o réu constituiu advogado nos autos, com poderes especiais para receber citação, e o referido profissional tomou ciência, tempestivamente, do recebimento da denúncia e da data da audiência designada, tendo a ela comparecido em companhia do acusado, apresentando, inclusive, no ato, a peça de resposta à acusação sem alegar qualquer nulidade, reputo sanada a falha de citação pessoal realizada a menos de 10 (dez) dias da audiência. Inteligência do art. 570 do Código de Processo Penal.
2. A simples realização de interrogatório do réu, por carta precatória, na pendência da oitiva de uma testemunha de defesa, também por precatória, não configura nulidade, quando não demonstrado qualquer prejuízo à parte. [...] 5. Apelação conhecida e provida, com acolhimento de preliminar de nulidade para determinar a anulação da sentença e oportunizar às partes o requerimento de diligências e novo interrogatório do réu.

(
TJMA, ACr
nº
0000145-17.2019.8.10.0073, Rel. Des. Samuel Batista de Souza, Terceira Câmara Criminal, DJNMA 24.04.2024
) - destaquei

É sabido que o art. 5°, LV, da Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e ampla defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, com os meios e recursos a ele inerentes, sendo que o último se estrutura no binômio autodefesa e defesa técnica, ambas de igual importância e sempre pertinentes a qualquer instância. Associado a esta, o contraditório representa umas das mais relevantes faces do devido processo legal.

No tocante à nulidade processual arguida, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 523, segundo a qual “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
. Assim, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (art. 563 do CPP).

Nesse sentido, conforme se extrai dos autos, a procuração realizada pelo advogado Giancarlo Medeiros de Souza, inscrito na OAB/ES 25513, se deu no dia 30 de janeiro de 2024 (fls. 212/213 do ID 17025303), a quem incumbia o acompanhamento da tramitação processual.

Ademais, a própria interposição do recurso e o regular exercício da defesa nesta instância evidenciam que o contraditório e a ampla defesa foram integralmente preservados, inexistindo demonstração concreta de cerceamento defensivo ou de qualquer prejuízo efetivo decorrente da alegada falha no sistema.

Assim, ausente comprovação de gravame real apto a macular a validade dos atos processuais praticados,
impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade, mantendo-se íntegro o procedimento adotado.

II. Do Mérito

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o Magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme entendimento preconizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)
-
destaquei

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no
(i)
Boletim Unificado nº 50471544 (fls. 06/10),
(ii)
no Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 11/22);
(iii)
no Termo de Informação (fls. 27/28);
(iv)
no Relatório de Investigação (fls. 31/46);
(v)
no Termo de Declaração (fls. 47/47-v);
(vi)
no Auto de Reconhecimento de Pessoa por fotografia (fls. 58/61);
(vii)
no Relatório de investigação (fls. 152/154);
(viii)
do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 156/159-v), todos acostados ao ID 17025303.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo, vejamos (ID 20187158):

Vítima Pedro Lucas Saiba da Silva

Pedro Lucas Saib
a
:
Esse dia eu só estava sentado na calçada, veio um carro preto, quando o carro me viu, só começou a atirar para cima de mim.

Ministério Público:
E por que eles começaram a atirar para cima do senhor?

Pedro Lucas Saib
a
:
Ah, provavelmente por guerra de tráfico, né?

Ministério Público:
O senhor participava de qual tráfico?

Pedro Lucas Saib
a
:
Lá de Santa Clara mesmo.

Ministério Público:
Mas lá tem alguma divisão de pracinha e ponto final?

Pedro Lucas Saib
a
:
Tem, mas acho que não foi por esse motivo.

Ministério Público:
Mas o senhor era ou do pracinha ou do ponto final?

Pedro Lucas Saib
a
:
Não, era da Santa Clara mesmo.

Ministério Público:
Tá. Conhece os acusados? [...]

Pedro Lucas Saib
a
:

Conheço o último que a senhora falou.
[...]

Ministério Público:
Ah, só o de apelido Cabelinho?

Pedro Lucas Saib
a
:

É. Isso.
[...]

Ministério Público:
E o Cabelinho, o senhor conhece o quê? É amigo dele, inimigo?

Pedro Lucas Saib
a
:

Nós tinha guerra com ele, eu tinha guerra com ele.
[...]

Ministério Público:
O Mike, o Cabelinho, ele era de qual movimento?

Pedro Lucas Saib
a
:
Rio Marinho. [...]

Ministério Público:
Isso. Entendi. Nesse dia, então, o senhor estava sozinho? O senhor estava junto com quem?

Pedro Lucas Saib
a
:
Estava eu, mais um amigo meu. [...] No momento, nós não estávamos no movimento, nós estávamos na esquina mesmo, sentados.

Ministério Público:
Entendi. E qual foi o carro que se aproximou?

Pedro Lucas Saib
a
:
Foi um Astra Preto.

Ministério Público:
Um Astra Preto. As pessoas que atiraram, o senhor conseguiu ver se foi uma, foi mais de uma?

Pedro Lucas Saib
a
:
Foi duas pessoas.

Ministério Público:
Duas. Elas saíram do carro ou não?

Pedro Lucas Saib
a
:
Não, só frearam o carro mesmo. [...]

Ministério Público:
O senhor conseguiu ver de onde vieram os disparos? Se foi do banco do motorista, do carona, da parte de trás?

Pedro Lucas Saib
a
:
Do carona e da parte de trás. [...]

Ministério Público:
Ouviu dizer se foi um dos acusados?

Pedro Lucas Saib
a
:
Sim, porque o amigo
meu
conheceu a voz dele.

Ministério Público:
A voz de quem? Do Mike?

Pedro Lucas Saib
a
:
Sim.
[...] -destaquei

____________________________________

PC/ES – Luiz Marcelo Silva Schimid

Luiz Marcelo Silva:
Um morador forneceu pra gente uma fotografia do carro, passando, segundo ele, passou em alta velocidade, logo depois de ter atirado nos meninos. Passou uma parcial da placa do carro. Logo em seguida, chegou a informação de um homicídio, lá no Rio Marinho, que esse veículo teria sido abandonado, lá no Rio Marinho.

Ministério Público:
Esse Astra?

Luiz Marcelo Silva:
E
sse Astra. Aí, começamos a investigar a passagem desse Astra em algumas câmeras que a gente conseguiu. E lá no local do homicídio, o pessoal comentou que, junto com o Astra, tinha outro carro. Falaram lá que era um carro prata. Não deram muita especificação do carro, não. [...] A gente conseguiu identificar a placa dos dois carros, tanto do Astra que foi abandonado, pelas imagens da câmera, como do carro que também deu fuga para os autores. Então, dessa tentativa, a gente só tem o testemunho do Lucas, que depois nós chegamos até ele, por conta do carro, do Space Fox, que é do padrasto dele. [...]
Mas, nas imagens que a gente tem aí, quem volta do Rio Marinho dirigindo o Astra, dá para ver uma pessoa de camisa vermelha. Sendo que os outros dois que ele menciona, que estariam acompanhando ele, os dois estão de camisa cinza. Então, é ele que passa dirigindo o Astra, quando o Astra vem do Rio Marinho, do Santa Clara para o Rio Marinho.

E ele fala que ele não foi até a Santa Clara, mas coloca o Mique
ias
e o M
y
ke nesse local.

Ministério Público:
Mas, ele coloca por ouvir dizer que eles participaram?

Luiz Marcelo Silva:
É, ele fala no depoimento dele, que ele ouviu que eles tinham alguma coisa para resolver lá no bairro Santa Clara.

Ministério Público:
Então, ele conhece eles?

Luiz Marcelo Silva:
Conhece.[...
]
Eles roubaram o carro em Cariacica. Os três foram lá, mas só quem roubou foi o Lucas. Só o Lucas que roubou. Tomou o carro, armado. E depois eles seguiram com os dois carros lá para o Rio Marinho. E tem uma testemunha que estava na rua, eles atiraram para cima dele também, mas não acertou, que é o Nicolas. O Nicolas reconhece os três.
O R
udson Nicolas, se eu não me engano. Ele foi ouvido na delegacia, ele reconhece os três também.
[...] -destaquei

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a “
idoneidade do depoimento policial como meio de prova quando em harmonia com os demais elementos colhidos na investigação, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade, o que não se verificou no caso em apreço.
” (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

De igual forma:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade
3. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP). 4. Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar bis in idem, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ. 5.Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024) – destaquei

Da mesma forma, não há nos autos elementos que maculem a credibilidade dos testemunhos dos agentes públicos.

Nessa conjuntura, conforme salientado, a vítima sobrevivente, Pedro Lucas Saiba da Silva, ao ser ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou de maneira segura que seu colega reconheceu a voz de Mayke Brenner Vieira Santos, conhecido pela alcunha de "Cabelinho", como sendo um dos autores dos disparos efetuados durante a empreitada criminosa.

Segundo relatou, o veículo “Astra” utilizado pelos agentes reduziu a velocidade e, ato contínuo, seus ocupantes passaram a efetuar disparos de arma de fogo enquanto proferiam ameaças de morte contra as vítimas.

Diversamente do que sustenta a defesa, a ausência da observância estrita do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de voz não possui o condão de infirmar a relevância desse elemento probatório na fase de pronúncia, em que vigora o juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria.

Reforçando esse conjunto indiciário, os depoimentos judiciais dos Policiais Civis Luiz Marcelo Schmid e Haroldo Lino (ID 20187158) corroboraram a regularidade das declarações colhidas durante o inquérito policial.

Restou evidenciado nos autos que o recorrente Lucas de Oliveira, quando inicialmente interrogado no curso das investigações (fls. 56 do ID 17025303), em ato regularmente registrado por meio audiovisual, admitiu possuir conhecimento acerca do deslocamento de Miqueias Caetano e Mayke Brenner ao bairro Santa Clara, ocasião em que afirmou que ambos se dirigiam ao local para
"resolver um problema".

Tal circunstância, embora não consubstancie confissão direta da execução dos disparos, revela sua ciência quanto à suposta empreitada criminosa e constitui elemento indiciário relevante, que, somado ao restante do acervo probatório, contribui para evidenciar sua vinculação aos fatos sob apuração.

Diante dessa premissa, sobressai nesse particular, o depoimento prestado pela testemunha Rudson Nicolas Correia de Jesus (fls. 70 do ID 17025303), cujas declarações, inicialmente colhidas perante a autoridade policial e registradas por meio audiovisual, revelam-se relevantes para a formação do juízo de admissibilidade da acusação.

Na fase inquisitorial, a testemunha descreveu de forma minuciosa a dinâmica dos fatos, identificando os ocupantes do veículo “Astra” de cor preta como sendo os indivíduos conhecidos pelas alcunhas de “Cabelinho” (Mayke Brenner Vieira), “LC” (Lucas De Oliveira) e “MK” (Miqueias Caetano). Veja-se (ID 17025303):

Escrivã
:
Como foi essa tentativa que você viu?

Rudson Nicolas:

Eu vi o carro passando, dando tiro.

Escrivã
:
Qual carro que era?

Rudson Nicolas:
Um carro preto, um Astra, eu acho.

Escrivã
:
Ele passou alguma vez só pela rua?

Rudson Nicolas:
Uhum

Escrivã
:
Você viu quantos ocupantes tinham nesse carro?

Rudson Nicolas:
Eu acho que tinham umas três, umas três, quatro por aí. [...]

Escrivã
:
Você viu quantas armas tinham? Quantas pessoas estavam?

Rudson Nicolas:
Duas.

Escrivã
:
Atirando duas?

Rudson Nicolas:
Duas armas atirando. [...]

Escrivã
:
E eles chegaram atirando diretamente contra o Pedro e o Wanderson, ou eles atiraram...

Rudson Nicolas:
Contra o Pedro e o Wanderson.

Escrivã
:
Você conseguiu ver quem é que estava dentro do carro? Conheceu alguém?

Rudson Nicolas:
Rapaz, era
Cabelinho, LC e MK.
[...]

Escrivã
:
Você não viu quem é que estava dirigindo?

Rudson Nicolas:
Não, eu vi quando tipo, eles passou por mim e eu estava na outra esquina de lá. [...]

Escrivã
:
Você viu eles antes de...

Rudson Nicolas:
Não, depois, tipo, eles passou e deu tiro nos meninos, eu estava na outra esquina. Eles passou por mim de carro. [...] Eles deram um tiro para cima de mim. O carro deu uma baixeza e saiu correndo.

Escrivã
:
Quando eles passaram, eles ainda estavam efetuando disparos, você falou?

Rudson Nicolas:
Estava.[...]

Escrivã
:
Escrivã
:
E aí você se escondeu?

Rudson Nicolas:
Uhum. Corri e pulei o muro. [...]

Escrivã
:
Você viu quem
é que
estava segurando ele com a pistola?

Rudson Nicolas:

O LC.
[...]

Escrivã
:
O cabelinho, o LC e o MK, eles atuam no tráfico?

Rudson Nicolas:
Uhum. [...]

Escrivã
:
E seria essa a motivação para eles tentarem matar o Lucas e... Pedro Lucas e o Wanderson?

Rudson Nicolas:
Uhum. [...] -destaquei

A posterior retratação parcial da testemunha em juízo, por sua vez, não possui força suficiente para afastar, de plano, a consistência indiciária das declarações anteriormente prestadas. Isso porque a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a decisão de pronúncia pode se apoiar em elementos colhidos na fase investigativa, especialmente quando corroborados por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

No caso em exame, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações confirmaram a espontaneidade e a firmeza do relato inaugural de Rudson Nicolas, reforçando a credibilidade das informações inicialmente fornecidas. Ademais, tal retratação revela indícios de constrangimento ou interferência externa, especialmente diante do registro audiovisual produzido na fase inquisitorial e preservado nos autos. Nesse diapasão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO JUDICIALIZADO.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA POR TEMOR.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. TENTATIVA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame recurso de apelação criminal interposto contra sentença do tribunal do júri que o condenou a 20 anos de reclusão por homicídio qualificado tentado praticado com disparos de arma de fogo contra vítima atingida na perna em contexto de rivalidade entre gangues. [...] III. Razões de decidir a anulação do veredicto popular ocorre apenas quando a decisão dissocia-se integralmente do acervo probatório; a escolha dos jurados por versão verossímil amparada nos autos respeita a soberania dos veredictos.
A confirmação em juízo do depoimento prestado na fase policial por testemunha presencial sob o crivo do contraditório afasta a alegação de violação ao art. 155 do código de processo penal e sustenta a condenação.
A retratação da vítima em plenário não invalida o julgamento quando o contexto fático revela atuação de organizações criminosas e temor de represálias conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O uso de arma de fogo e a efetuação de múltiplos disparos em via pública evidenciam o dolo homicida (animus necandi) impedindo a desclassificação para lesão corporal mesmo que a vítima tenha sofrido ferimento apenas na perna. [...] IV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A
existência de prova testemunhal judicializada corroborando elementos do inquérito valida a decisão do tribunal do júri. A alteração de depoimentos por temor em crimes envolvendo disputas de gangues não anula o veredicto condenatório amparado em outros elementos de prova.
A ausência de sequelas graves atestadas pericialmente afasta a valoração negativa das consequências do crime. [...]

(TJES; ApCrim 0015218- 91.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Data 02/04/2026) -
destaquei

Dessa forma, eventual divergência entre a versão apresentada na fase inquisitorial e aquela posteriormente externada em juízo constitui matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para valorar a prova e definir qual narrativa melhor se harmoniza com o contexto fático-probatório delineado nos autos.

A tese defensiva central é a de que a acusação se funda exclusivamente em testemunhos por "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), uma vez que as vítimas não teriam reconhecido visualmente os recorrentes como o autores dos disparos. De fato, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma restritiva quanto à admissibilidade da pronúncia lastreada unicamente em depoimentos indiretos ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

Ocorre que, no caso concreto, os indícios de autoria não se resumem a testemunhos indiretos. O que se tem nos autos é um mosaico de provas e informações que, interligadas, formam um quadro coeso e robusto de indícios que apontam para o recorrente.

Os testemunhos judiciais prestados pelos policiais e pela vítima não se configuram como narrativas de boatos difusos ou rumores de procedência incerta. Os agentes carrearam a juízo as declarações que ouviram das vítimas e dos investigados ao longo da instrução processual.

Soma-se a isso o fato de que a pronúncia é, também, lastrada por fala de um dos réus ligando os corréus ao cenário do crime, relevando detalhes sobre a forma como adquiriram o carro utilizado na empreitada criminosa. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que não há violação ao art. 155 do CPP nas hipóteses em que elementos produzidos na fase inquisitorial são corroborados por depoimentos prestados por agentes estatais na fase judicial, propiciando um lastro probatório misto. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS CONFIRMADOS EM JUÍZO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e, na análise de ofício, não vislumbrou flagrante ilegalidade capaz de afastar a pronúncia mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 2.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada atribuiu indevidamente valor probatório a elementos inquisitoriais e a depoimentos judiciais de natureza indireta, em afronta ao art. 413 do Código de Processo Penal, que exige indícios suficientes de autoria, superiores à mera suspeita. Argumenta que os depoimentos da mãe do agravante e dos policiais militares são de ouvir dizer, sem percepção direta dos fatos, e que foram superados pela declaração judicial da própria vítima, que desautoriza a versão inquisitorial.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, a revogação da decisão de pronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, fundamentada em elementos inquisitoriais e depoimentos judiciais, está em conformidade com o art. 413 do Código de Processo Penal, que exige demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza própria da condenação, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal. 5. A decisão de pronúncia foi fundamentada em elementos inquisitoriais corroborados por depoimentos judiciais, incluindo confissão extrajudicial do réu na presença de advogado, declarações detalhadas da vítima na polícia, depoimento da mãe do réu e informações de policial militar. 6.
A jurisprudência desta Corte admite a utilização de elementos colhidos no inquérito, acrescidos de depoimentos prestados em juízo, para respaldar a decisão de pronúncia
. 7. Não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza própria da condenação. 2.
A utilização de elementos colhidos no inquérito, corroborados por depoimentos prestados em juízo, é admitida para fundamentar a decisão de pronúncia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, a; CF/1988, art. 105, III; CPP, art. 413; CPP, art. 654, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 907.533/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.09.2025; STJ, HC 784.263/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.08.2024. (
STJ; AgRg-HC 1.026.418; Proc. 2025/0301720-9; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Maria Marluce Caldas; DJE 11/05/2026
) – destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. INDÍCIOS JUDICIALIZADOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS OU TESTEMUNHOS INDIRETOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. INADEQUAÇÃO DO REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário juízo de certeza próprio da condenação. 2.
Na espécie, a Corte de origem reconheceu a presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria com base em laudos periciais, confissão extrajudicial do acusado e prova oral produzida em juízo, a qual corroborou os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, evidenciando conflitos prévios entre vítima e acusado e a motivação do delito
. 3.
Não há nulidade quando a pronúncia não se funda exclusivamente em elementos do inquérito policial ou em testemunhos de ouvir dizer isolados, mas em conjunto probatório harmônico, submetido ao contraditório, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.
4. A pretensão defensiva de afastar a pronúncia, por alegada insuficiência probatória, demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-HC 1.058.856; Proc. 2025/0484444-1; BA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/02/2026; DJE 10/02/2026
) - destaquei

Assim, observo que o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

Dessa forma, a narrativa apresentada na fase investigativa, aliada aos demais elementos coligidos ao caderno processual, revelam-se suficientes para sustentar a manutenção da decisão de pronúncia, inexistindo, neste momento, razão apta a justificar a impronúncia dos recorrentes.

Por isso, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, valorar as diferentes versões e decidir qual delas lhe parece mais verossímil.

Dessa forma, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que recaem sobre os recorrentes, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de que seja submetido a julgamento por seus pares.

Por fim, no que tange o pedido de
revogação da prisão preventiva
, verifico que o pleito foi devidamente analisado pelo Juízo de primeiro grau, conforme decisão reproduzida no ID 19581600.

Frisa-se que a custódia cautelar foi mantida diante da persistência dos motivos de seu decreto,
“A necessidade de garantia da ordem pública permanece evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada, não havendo alteração fática que justifique a concessão da liberdade neste momento processual”
. De fato, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
(múltiplos disparos de arma de fogo em via pública em um contexto de guerra de tráfico), demonstra a periculosidade do agente e justifica a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
S

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.